Tribunal: TJMT
Processo: 1006585-22.2024.8.11.0004
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006585-22.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto de coisa comum, Receptação]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CLAUDIO WINICIUS PEREIRA FARIA - CPF: 046.843.551-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HISTEFANI GOIS ALVES DA SILVA - CPF: 067.937.931-28 (TERCEIRO INTERESSADO), WHAVYLLA FERREIRA DE JESUS - CPF: 081.335.391-29 (VÍTIMA), PABLO AUGUSTO NUNES DE SOUZA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal. Apelação criminal. Furto qualificado e corrupção de menor
es
.
Absolvição Corrupção de menores. Qualificadora concurso de agentes.
Contestação da
dosimetria da pena
.
Afastar
a indenização

dos
danos materiais
.
Isenção de custas processuais.
Recurso
parcialmente
provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida nos autos da Ação Penal n. 1006585-22.2024.8.11.0004, que condenou o
apelante
à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 dias-multa e indenização por danos materiais no valor de R$ 800,67
(oitocentos reais e sessenta e sete centavos)
, pela prática dos crimes de furto qualificado (art. 155, § 4º, I e IV, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), em concurso material (art. 69 do CP).

II. Questões em discussão

3. Há seis questões em discussão:

(i) definir se a participação do menor
em crime de furto
caracteriza o crime de corrupção de menores;

(
ii
) estabelecer se há elementos para manutenção da qualificadora do concurso de agentes no crime de furto;

(
iii
) verificar se há
bis in idem
na valoração negativa das circunstâncias do crime; (
iv
) examinar se é possível reconhecer a atenuante da menoridade relativa para reduzir a pena abaixo do mínimo legal;

(v) aferir a legalidade da fixação de indenização por danos materiais na sentença penal;
e

(vi) determinar a possibilidade de isenção imediata das custas processuais.

III. Razões de decidir

4. A caracterização do crime de corrupção de menores independe de prova da efetiva corrupção, sendo suficiente a prática de infração penal com o menor, conforme entendimento d
a Súmula n. 500 do Superior Tribunal de Justiça
.

5. A qualificadora do concurso de agentes
está comprovada com a prova da participação do adolescente no crime, na condição de sentinela
, como demonstrado
na confissão delatória do réu,
pela
representante da
vítima e p
elos policiais militares
.

6. Não há
bis in idem
na exasperação da pena-base com fundamento no rompimento de obstáculo, pois foi utilizada qualificadora diversa (concurso de pessoas) para configuração do tipo penal.

7. A pena foi fixada no mínimo legal, razão pela qual, segundo a Súmula n. 231 do S
uperior Tribunal de Justiça
, a atenuante da menoridade relativa não pode reduzi-la aquém desse patamar.

8.
A ausência de indicação de valor mínimo na denúncia e a inexistência de instrução específica sobre o pedido indenizatório obstam a fixação da reparação de danos, nos termos do art. 387, IV, do CPP e da jurisprudência atual do STJ.

9. A imposição das custas processuais ao réu vencido decorre de norma expressa do CPP (art. 804), sendo a análise da eventual suspensão da exigibilidade matéria afeta ao juízo da execução penal.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido.

Tese
s
de julgamento:
"1. A prática de infração penal em conjunto com menor de 18 anos configura o crime de corrupção de menores, independentemente de prova da efetiva corrupção.
2
. A qualificadora do concurso de pessoas
pode se assentar na confissão delatória do réu, aliada à palavra da vítima e depoimento de policiais
. 3. É lícita a valoração negativa das circunstâncias do crime com base em qualificadora diversa daquela utilizada para configurar o tipo penal. 4. A atenuante da menoridade relativa não permite a fixação da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula n. 231 do STJ. 5.
A fixação de valor mínimo indenizatório exige pedido expresso na denúncia, indicação do valor pretendido e instrução específica para o contraditório e ampla defesa
. 6. A responsabilidade pelas custas processuais recai sobre o réu condenado, sendo a análise da suspensão da exigibilidade competência do juízo da execução penal."

___________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CP,
arts
. 29, 59, 65, 69, 155, § 4º, I e IV; CPP,
arts
.
387, IV,
804 e 98, §§ 2º e 3º, do CPC/2015; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 597.270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 26.03.2009;
STJ, Súmula
s
231
e
500
,

AgRg
no HC 556.720, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04.08.2020,
AgRg
no
AREsp
1737887, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09.03.2021
,
REsp n. 1.986.672/SC, relator Min. Ribeiro Dantas, j. 08/11/2023, DJE 21/11/2023
;
TJMT,
ApCr
1000331-89.2023.8.11.0029, 3ª Câmara Criminal, relatora Dra. Christiane da Costa Marques Neves, j. 21/7/2025, DJE 21/07/2025,
ApCr
0012644-33.2019.8.11.0064, 3ª Câmara Criminal, relator Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 28/4/2021,DJE 29/4/2021
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Terceira

Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Claudio
Winicius
Pereira Faria
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da

2ª
Vara
Criminal

d
a Comarca de

Barra do Garças/
MT, nos autos da Ação Penal n.
1006585-22.2024.8.11.0004
, condenando-o pela prática do
s
delito
s
de furto

qualificado
(art. 155,
§ 4º, I
e IV
, do Código Penal)
e corrupção de menores (
art. 244-B do
Estatuto da Criança e do Adolescente)
, na forma do art.
70
do CP (concurso
formal
)
, à pena de
2
anos e 4 meses de reclusão
, em regime
inicial
aberto
,
bem como ao pagamento de

1
0
(
dez
) dias-multa
, à fração de 1/30 (um tri
nta avos
) do salário mínimo vigente à época dos fatos
. Além disso, foi determinado o pagamento de R$ 800,67 (oitocentos reais e sessenta e sete centavos)

a título de indenização pelos danos materiais causados à vítima
(id
271745912)
.

O apelante, nas razões recursais encontradiças no ID
271745926
,
requer
:
(i)
sua
absolvição quanto ao
crime de corrupção de menor
es
por ausência de provas;
(
ii
) a exclusão da
qualificadora
do concurso de pessoas
no crime de furto
; (
iii
)
a
readequação da dosimetria da pena em relação ao crime de furto,
a fim de afastar eventual

bis in idem
;
(
iv
)
a reforma da segunda fase da dosimetria ante o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa
;
(v
)
o afastamento d
o pagamento de indenização por danos
materiais
; e
(vi
) a suspensão da exigibilidade das custas processuais.

Nas contrarrazões constantes no ID
271745932
, o Ministério Público
manifesta-se
pelo parcial provimento
do presente recurso
,
exclusivamente para fins de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa em favor do apelante, com o consequente redimensionamento da pena privativa de liberdade e, de forma proporcional, da quantidade de dias-multa, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença condenatória. Tal entendimento foi igualmente adotado pela Procuradoria-Geral de Justiça, conforme parecer constante no ID 282524384.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
vista no
ID
271745850
, narra os fatos
da seguinte
forma:

[...]

FATOS 01 E 02:

Consta dos autos do inquérito policial incluso que,
na madrugada de 29 de fevereiro de 2024
, por volta das 05h00min, nas dependências do estabelecimento comercial denominado The Best Açaí, situado na Rua Goiás, nº 612, Centro, nesta cidade de Barra do Garças/MT, o denunciado
CLÁUDIO WINÍCIUS PEREIRA FARIA, agindo em concurso, união de propósitos e de esforços com o adolescente PABLO AUGUSTO NUNES DE SOUZA
(com 16 anos de idade à época),
subtraíram
, em proveito comum, com ânimo de
assenhoreamento
definitivo,
mediante rompimento de obstáculo
, consistente no arrombamento de uma janela,
coisas alheias móveis
, consistentes em
01 (um) aparelho celular
, marca Samsung, modelo
Galaxy
A14, de cor prata,
avaliado em R$ 776,67
(setecentos e setenta e seis reais e sessenta e sete centavos), conforme Auto de Avaliação – ID 161158866, e
a quantia de R$ 24,00 (vinte e quatro reais) em moedas
, pertencentes ao referido estabelecimento, ora representado pela funcionária WHAVYLLA FERREIRA DE JESUS. A res furtiva não foi recuperada.

Consta, ainda, que,
nas mesmas circunstâncias de lugar e tempo acima mencionadas
, o denunciado
CLÁUDIO WINÍCIUS PEREIRA FARIA
facilitou a corrupção de menor de
18 (dezoito) anos
PABLO AUGUSTO NUNES
DE SOUZA
(nascido em 20/06/2008), conforme Carteira de Identidade – ID 161159147,
com ele praticando infração penal
.

Segundo apurado, naquela madrugada, o denunciado Cláudio, na companhia do adolescente Pablo Augusto, já premeditando o
crime e com intuito de obterem bens de valor, dirigiram-se até o estabelecimento comercial supracitado.

Lá chegando, mediante divisão de tarefas e valendo-se daquele horário de menor vigilância (repouso noturno), o adolescente Pablo Augusto permaneceu na parte externa, observando toda a movimentação, enquanto o denunciado Cláudio, utilizando-se de uma chave de fenda, arrombou a fechadura de uma janela e ingressou nas dependências do estabelecimento comercial, momento em que se apoderou do aparelho celular descrito acima, o qual estava em cima do balcão. Ato contínuo
, arrombou
e tomou posse da quantia de R$ 24,00 (vinte e quatro reais) em moedas que estava no caixa. Na mesma oportunidade, o denunciado também tentou subtrair um notebook, porém não logrou êxito.

As autorias delitivas restaram descobertas, haja vista que uma funcionária da loja (ora testemunha
Whavylla
) acionou a Polícia Civil, comunicando o ocorrido e fornecendo as imagens captadas pelas câmeras de segurança instaladas no estabelecimento, que registraram toda a movimentação (cfe. fotografias – ID 161158860, fls. 02/06).

De posse das características físicas e das vestimentas do suspeito que adentrou na loja (com tatuagem do lado direito da face e usando blusão com capuz de cor preta com detalhes verdes), os policiais civis iniciaram as diligências e localizaram o paradeiro do denunciado Cláudio (já conhecido nos meios policiais pelo cometimento de furtos), com as mesmas características do sujeito das imagens das câmeras de segurança (cfe. fotografias tiradas por ocasião da prisão – ID 161158859, fls. 28/33, e relatório de investigação – ID 161158860, fls. 11/12), inclusive, na mesma oportunidade, foi apreendido o blusão que trajava no momento da subtração (cfe. termo de apreensão – ID 161158859, fl. 22).

Ao ser interrogado (cfe. termo de interrogatório – ID 161158859, fls. 07/09), o denunciado Cláudio confessou a autoria da prática do furto, dando detalhes do ocorrido e delatando o comparsa adolescente Pablo Augusto (cfe. termo de reconhecimento – ID 161158859, fl. 24).

Já o adolescente negou qualquer tipo envolvimento no crime (cfe. termo de declarações – ID 161159148).

Desta feita, restou claramente evidenciado no procedimento inquisitorial encartado que o denunciado Cláudio praticou o crime em voga na companhia de adolescente Pablo Augusto, tendo ele, ao assim proceder, facilitado
a
corrupção do jovem infrator e contribuído para a degradação moral dele.

Para
além disso
, anota-se que o denunciado Cláudio é contumaz em crimes contra o patrimônio, inclusive já fora beneficiado com ANPP anteriormente (Execução de Medidas Alternativas nº 2000407-40.2024.8.11.0004, VEP local), conforme pesquisa realizada no SEEU.
[...].

Destaques no original

Conforme
mencionado no relatório
, o apelante
foi condenado pela
prática dos crimes de (art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal) e corrupção de menores (
art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente)
.

Registre-se,
de início, que o apelante não contestou a materialidade nem a autoria do crime de furto. Por outro lado, pleiteia a absolvição quanto ao delito de corrupção de menores, previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/90
, bem como o respectivo decote
da qualificadora do concurso de agentes no furto, já que não há prova cabal da presença do adolescente no cenário dos fatos, “
tampouco para demonstrar que o apelante teria convidado a praticar qualquer conduta ilícita
” [razões, ID 271745
926, p. 1]
.

Com efeito, deve ser consignado

que a caracterização desse tipo penal não depende de prova da efetiva corrupção do menor, sendo suficiente a comprovação de que o inimputável tenha participado do cometimento do ilícito em companhia do maior de 18 anos, requisito, esse, preenchido, no caso em apreciação, pois está evidenciada a participação de
Pablo Augusto Nunes de Souza (com 16 anos à época)
, na empreitada criminosa narrada na peça exordial,
ainda que o apelante tenha buscado afastar sua responsabilidade, sustentando que o adolescente teria permanecido do lado de fora do estabelecimento comercial.

Ocorre que, conforme evidenciado nos autos,
o adolescente permaneceu do lado de fora do estabelecimento
para vigiar
a movimentação, enquanto o recorrente ingressava no local mediante arrombamento
, o que demonstra o
concurso de vontades e unidade de desígnios
. Ademais,

a negativa do menor em sua oitiva não possui força suficiente para infirmar o consistente conjunto probatório reunido nos autos, sobretudo diante da confissão prestada pelo apelante
perante a autoridade policial, senão vejamos
:

[...] confessa que foi o autor do furto; Que lhe foi apresentado imagens do furto no estabelecimento comercial Açaí, ocasião em que o reconhece como sendo a mesma pessoa que aparecia na imagem no interior do estabelecimento furtando; Que alega que para adentrar aquele recinto, utilizou de uma chave de
fenda que portava consigo e abriu a janela e adentrou;
Que estava na companhia do menor PABLO AUGUSTO NUNES DE SOUZA que ficou do lado de fora do estabelecimento;
Que subtraiu dali, um aparelho celular e R$20,00 (vinte reais) em
moedas;

Que o aparelho celular ficou com PABLO
e o dinheiro gastaram com lanche em uma padaria no bairro Santo Antônio/nesta; Que não c
onhece a pessoa de HISTEFANI [...
]
.

[
Termo de interrogatório -
ID 271745415,
fls. 7/10
]
.

Como se isso não bastasse, a
representante da empresa
vitimada,
The Best Açai
,
Whavylla
Ferreira de Jesus,
inquirida perante a autoridade policial,
corroborou com os fatos ao aduzir que
:

[...] trabal
ha na loja THE BEST AÇAÍ, nesta
cidade; QUE nesta madrugada 29/02/2024 por volta de
05:00
horas a loja em que trabalha fora furtada e que soube através de grupo de mensagens; QUE os alarmes da loja dispararam, devido a entrada de um suspeito pela janela da rua; QUE o suspeito arrombou a janela com uma chave de fenda, sendo que ao adentrar na loja também arrombou o caixa; QUE o suspeito furtou um (01) aparelho celular
Galaxy
A14, de cor prata, o qual estava em cima do balcão da loja; QUE o suspeito também furtou a quantia de R$24,00 (vinte e quatro reais) em moedas;
QUE o furto fora registrado por câmeras de vigilância da loja, e que inclusive havia um outro suspeito do lado de fora vigiando o movimento e dando cobertura;
QUE o suspeito ainda tentou furtar um notebook, mas não conseguiu; QUE informa que o aparelho celular furtado custa o valor de R$776,67 (setecentos e setenta e seis reais, e sessenta e sete centavos); QUE neste ato a declarante apresenta as imagens das câmeras de segurança; QUE foi até a Delegacia para registrar o Boletim de ocorrência e a perícia foi até o local dos fatos; QUE não sabe dizer e não conhece os suspeitos [...].

[Termo de declaração – ID 271745415
, fls. 5/6
]
Destacamos.

Além
dos
depoimento
s
anteriormente transcrito
s
, somam-se as declarações firmes e coerentes dos agentes policiais Keila Cristina Basso Pereira Baptista e Jair Luís da Silva, os quais, de forma harmônica, confirmaram a participação ativa do adolescente no crime, destacando que este auxiliou diretamente o apelante ao permanecer do lado de fora do estabelecimento, vigiando o entorno, de modo a garantir que ele pudesse ingressar no local sem ser surpreendido
(Relatório de mídias - ID 271745906)
.

Registra-se, que, a delação do autor do fato, corroborada por depoimentos de policiais, constituem elementos idôneos de prova do crime
:

A confissão delatória judicial de coautor possui relevante valor probante, mormente quando confirmada pelo restante do conjunto probatório, entre elas a confissão extrajudicial do
apelante .
Recurso não provido. (TJ-RO - APL: 00216532120098220013 RO 0021653-21.2009.822 .0013, Relator.: Desembargadora Marialva Henriques
Daldegan
Bueno, Data de Julgamento: 06/03/2013, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 11/03/2013.)

Como se sabe o crime de corrupção de menor é de natureza formal, não havendo necessidade, para a sua caracterização, da prova da efetiva corrupção ou da idoneidade moral da vítima, entendimento esse sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do Verbete n. 500 segundo o qual: “
A configuração do crime do art. 244-B
do ECA
independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
.”

De mais a mais, não se pode olvidar, em relação à temática, que o revogado art. 1º da Lei n. 2.252/1954, atual art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, tem como objetivo precípuo a proteção do menor; por isso, não pode ser interpretado de forma isolada, tendo em vista os supervenientes direitos e garantias
menoristas
, prestigiados tanto na Constituição Federal quanto no Estatuto da Criança e do Adolescente, dos quais se destacam as oportunidades e facilidades para facultar seu desenvolvimento físico, mental, moral, social e, quiçá, espiritual, em condições de liberdade e dignidade.

Aliás, Luiz Flávio Gomes e Rogério Sanches Cunha, doutrinando sobre o tema asseveram que:

[...]
Uma das fundamentais missões
(finalidades) do Direito Penal, a latere de configurar um sistema de tutela do indivíduo diante das agressões de outros indivíduos ou
sobretudo
diante da intervenção estatal,
é a de proteger os bens jurídicos mais relevantes da pessoa para possibilitar o desenvolvimento de sua personalidade e sua realização ética, assim como a vida em comunidade. Essa tese (ou premissa) é hoje amplamente majoritária, inclusive no direito pátrio, porque a missão de tutela de bens jurídicos, para além de constituir uma garantia essencial do Direito penal, surge como uma das importantes proposições de um programa político-criminal típico de um Estado constitucional e democrático de Direito, de cariz social e participativo, fundado
[...]
em valores essenciais (assim, por exemplo, a dignidade humana, liberdade e justiça)
. [...]
(
In
Direito Penal: introdução e princípios fundamentais.
2
ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 227-230).
Destacamos

Verificando-se, portanto, que as circunstâncias dos fatos e as provas produzidas durante a instrução criminal levam à certeza de que o
adolescente acima mencionado
particip
ou
efetivamente da execução do crime de furto qualificado,
ao lado do apelante; tornando-se evidente que a sua condenação pelo crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/90 está escorreita, inexistindo, dessa forma, motivos para o acolhimento de seu pleito absolutório.

Por consequência, no
que concerne à qualificadora do concurso de agentes, prevista no inciso IV do § 4º do art. 155 do Código Penal, não há dúvidas quanto à participação d
o adolescente
na prática delitiva, sendo certo que tal fato foi
ressaltado pela vítima
Whavylla
, ao mencionar que enquanto um entrou para furtar o estabelecimento, o outro aguardava do lado de fora dando cobertura.

Corroborando as declarações prestadas pela vítima, destacam-se os depoimentos das testemunhas Keila Cristina Basso Pereira Baptista e Jair Luís da Silva, policiais responsáveis pela condução das investigações no caso e
m análise, nos seguintes termos
:

[...] Participei sim das diligências doutora, estava havendo uma série de arrombamentos e furtos na região central de Barra
do Garças
e a gente de posse de 5 ou 6 arrombamentos e percebemos pelas imagens que eram praticadas em geral pelas mesmas pessoas, ou pelo menos estavam usando as mesmas vestes e, um deles estava usando um capuz, um blusão com capuz de cor escura com alguns detalhes com cores claras; aí em uma das imagens conseguimos ver o suspeito Cláudio, ele tem uma tatuagem do lado direito do rosto, e devida a essa tatuagem foi fácil localizar e o identificar, após a identificação dele, ele confessou os furtos praticados, vários deles, alguns em companhia do menor (...) Sim, o acusado Claudio confirmou a participação do menor, nesse caso em específico ele relatou que o menor ficou fazendo a guarda
pra que ele pudesse entrar [...]

(
Depoimento de Keila Cristina Basso Pereira Baptista em juízo –
relatório de mídias - ID 271745906)
.

Conquanto o apelante argumente que
não houve
a identificação do coautor do delito para incidência da qualificadora do concurso de pessoas
,
no caso em apreço a identificação do adolescente foi
con
firmada, sem qualquer grau de dúvida, na prova oral amealhada
, conforme análise da prova anteriormente referida.

No caso em apreço,
o apelante agiu em comunhão de esforços com
o
adolescente Pablo
para a prática do furto,
tornando certa e induvidosa a incidência da qualificadora, que não se limita à participação de maiores de idade, podendo envolver crianças e adolescentes
.

Noutro vértice,
quanto ao pleito de reexame da dosimetria da pena imposta pelo crime de furto qualificado
e corrupção de menores,

cumpre
transcrever os fundamentos adotados pelo juízo de primeiro grau, constantes na sente
nça condenatória (ID 271745912)
:

[...]

Crime do art. 155, §4º, I e IV, do CP
:

Atento ao art. 59 do CP, entendo que somente as
circunstâncias do crime
merecem valoração nessa fase, pois desfavoráveis, uma vez que o crime foi perpetrado com o rompimento de obstáculo.

Fixo pena-base de
2
anos e 9 meses de reclusão.

Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do CP. Ausente circunstância
agravante.

Forte na súmula 231 do STJ, fixo pena intermediária de
2
anos de reclusão.

Não há causa de diminuição ou aumento de pena.

Condeno o réu a
2
anos de reclusão e 10 dias-multa
.

Crime do art. 244-B
do ECA
:

As circunstâncias judiciais são comuns à espécie, não merecendo maior reprimenda, além daquela já fixada pelo legislador.

Fixo pena-base de
1
ano de reclusão
.

Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do CP. Ausente circunstância agravante.

Forte na súmula 231 do STJ, fixo pena intermediária de
1
ano de reclusão
.

Não há causa de diminuição ou aumento de pena.

Condeno o réu a
1
ano de reclusão
.

Concurso formal de crimes:

Considerando que o agente, mediante uma só ação, praticou dois crimes, aplico-lhe a mais grave das penas, mas aumentada de 1/6 (um sexto) – Enunciado n. 35 da TCCR/TJMT.

Por isso condeno o réu a
2
anos e 4 meses de reclusão
.

DISPOSIÇÕES FINAIS.

À vista disso,
CONDENO
o réu a
2
anos e 4 meses de reclusão e 10 dias-multa.

Dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Eventual detração não influenciará no
regime inicial de cumprimento de pena, reservo-a
, assim, ao Juízo da Execução Penal (art. 66, III, “c”, da LEP [Lei n. 7.210/1984]). O regime inicial de cumprimento de pena será o
ABERTO
, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do CP.
[...]

Destaques no original.

Conforme exposto no relatório, o apelante alega violação ao princípio

ne

bis in idem
no tocante ao crime de furto qualificado, sob o argumento de que o juízo de origem teria exasperado a pena-base ao valorar negativamente as circunstâncias do crime com fundamento no rompimento de obstáculo. Sustenta, no entanto, que tal elemento já integra a qualificadora do tipo penal imputado, de modo que sua utilização para agravar a pena configuraria indevida dupla valoração pelo mesmo fato.

Todavia, tal operação é juridicamente admissível, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, nos casos em que há a incidência de múltiplas qualificadoras. Nessa hipótese, é possível que uma delas seja utilizada para qualificar o delito (como o concurso de agentes) e outra seja considerada como circunstância judicial desfavorável (como o rompimento de obstáculo), conforme demonstra a jurisprudência a seguir:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, §2°, INCS. I E IV). DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE VERIFICADAS. FUNDAMENTO VÁLIDO. MAIOR CULPABILIDADE.
POSSIBILIDADE DE USAR UMA DAS QUALIFICADORAS PARA MAJORAR A PENA-BASE.
INADMISSIBILIDADE COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra acórdão que manteve a pena de 14 anos e
9
meses de reclusão por homicídio qualificado, alegando constrangimento ilegal
na fundamentação da pena-base.

2. O impetrante requer a fixação da pena-base no mínimo legal e
alteração do regime prisional.

3. Parecer do Ministério Público Federal pelo não conhecimento do habeas c
orpus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio para revisar a dosimetria da p
ena.

5. Verificar se há ilegalidade flagrante na fundamentação da pena-base que justifique a concessão da ordem de
ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O habeas corpus não é admitido como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalid
ade.

7. A fundamentação da pena-base foi considerada idônea e em conformidade com a jurisprudência, não havendo constrangimento ilegal, haja vista a vetorial da "culpabilidade", porque a gravidade da conduta extrapola as circunstâncias elementares do tipo penal, na medida em que "a dinâmica dos fatos narrados na denúncia e posteriormente comprovados pelas provas apresentadas demonstram a grande intensidade do dolo do apelante, que praticou o crime baseado em sentimentos primitivos de extrema raiva, rancor e ódio, levando a uma ação covarde ao encontrar com a vítima em via pública e desferir tiros contra ela, sem que estivesse sendo ameaçado e, por erro de pontaria, tirou a vida de terceira pessoa que não tinha nenhuma ligação com as desavenças entre o réu e o verdadeiro alvo (Sr.
Lautemarley
da Mata Carvalho)".
Destacou-se, ainda, a vetorial das "circunstâncias" do crime, porque a juíza sentenciante, em consonância com a jurisprudência desta Corte, utilizou-se de uma das qualificadoras como circunstância negativa ao réu
e a outra como elemento caracterizador do tipo penal qualificado, e apontou que o acusado utilizou de recurso que imp
ossibilitou a defesa da vítima.

Então, tendo o Conselho de Sentença reconhecido
a existência de duas qualificadoras, a Juíza considerou uma como qualificadora e a outra como circunstância judicial a ser analisada nesta primeira fase de dosagem da pena, seguindo orientação jurisprudencial acerca da matéria.

8. A individualização da pena é discricionária e sujeita à revisão apenas em casos de manifesta
ilegalidade ou abuso de poder.

I
V. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(HC n. 760.576/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024,
DJe
de 29/10/2024.)

Destacamos.

Sendo
assim,
embora o apelante sustente o contrário, observa-se que o juízo de origem indicou de maneira expressa o rompimento de obstáculo como fundamento para a valoração negativa das circunstâncias do crime, o que, por se tratar de qualificadora diversa da utilizada para
qualificar
o tipo penal
(concurso de agentes)
, não configura
bis in idem
.

Aliás,
no tocante ao furto qualificado, ressalto o trecho da sentença que evidencia a incidência da qualificadora em razão do concurso de agentes
(ID
271745912
):

[...] Nesse passo, o furto será qualificado pelo concurso de agentes quando cometido por duas ou mais pessoas, mesmo que apenas um tenha realizado a execução material do crime, limitando-se os demais a participação secundária. Afinal, consoante lição de Damásio de Jesus e Rogério Sanches Cunha, incide nas penas do crime quem, de qualquer modo, concorre para a sua realização (art. 29,
caput
, do CP). [...].

Por outro lado, em relação
ao pleito de reconhecimento da atenuante da men
oridade relativa, observa-se que
dos elementos constantes dos autos, em especial o documento de identificação pessoal anexado sob o ID 271745415
– fl. 27
, revela
que o recorrente nasceu em 02 de janeiro de 2005. Considerando

que os fatos delituosos ocorreram em 29 de fevereiro de 2024, é incontroverso que, à época da conduta delituosa, o apelante contava com apenas 19 (dezenove) anos de idade.

No entanto,
tal pleito não merece
acolhimento, uma vez que a pena já foi fixada no mínimo legal na segunda fase da dosimetria
,

em razão da aplicação da
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
. Isso porque
a incidência da
atenuante
em alusão não pode reduzir a pena abaixo do menor quantitativo permitido por lei, mormente porque, não obstante a matéria pareça controvertida, diante da redação do
caput
do art. 65 do Código Penal, que usou a expressão
sempre atenuam a pena
, é certo que a aplicação deste dispositivo, foi resolvida pela edição do enunciado sumular acima questionado, cujo texto preconiza de
forma clara e insofismável que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
, não se podendo
flexibilizar
, portanto, o entendimento contido no referido verbete sumular.

Ainda nessa linha intelectiva deve ser consignado que, ao fixar a pena, em regra, o juiz deve levar em conta os limites mínimo e máximo estabelecidos no tipo penal. Nesse desiderato, na primeira fase, obrigatoriamente, não pode ultrapassar esses lindes, por força do inciso II do art. 59 do Código Penal; na segunda fase, é sua obrigação considerar as atenuantes e agravantes, nos termos do art. 68, do referido
Codex
desde que, por força da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, isso não conduza a redução a
baixo
do mínimo legal; impondo-se asseverar, por último, que na terceira etapa, não há limites para fixação.

Em relação à temática, este Tribunal de Justiça, em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DEFENSIVO. ALTERAÇÃO PENA-BASE. PROCEDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ARGUMENTOS INADEQUADOS E INERENTES AO TIPO PENAL. MANUTENÇÃO DO MAU ANTECEDENTE. READEQUAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUTOR DE UM SEXTO. ACOLHIMENTO. FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DA SÚMULA N.º 231 DO
STJ.

Inadmissível a utilização de elementos e causas inerentes ao crime de embriaguez ao volante para negativar as circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social e consequências do crime.

Não é possível extrair os aspectos da personalidade, com base, unicamente, nos processos movidos em desfavor do Apelante, exigindo-se outros meios de comprovação para tal fim.

Uma vez preenchidos os requisitos para a caracterização de mau antecedente, deve-se valorar negativamente a circunstância judicial.

O uso da fração de 1/6 para a atenuante de confissão espontânea,
tem se tornado entendimento uniforme entre as Cortes Superiores, assim como a vedação de diminuir a pena intermediária aquém do mínimo legal, em observância a Súmula n.º 231 do Superior
Tribunal de Justiça, afastando a tese de
overruling
(superação do entendimento)
.
Apelo parcialmente provido em parcial sintonia com o parecer da PGJ
.
(TJMT - N.U 0006461-28.2016.8.11.0007, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2021, Publicado no DJE 18/06/2021)
Destacamos.

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, INEXISTÊNCIA DE CONFIANÇA EM RAZÃO DA PRESENÇA DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA, REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA E REDUÇÃO DAS PENAS – VALOR SUBTRAÍDO CORRESPONDENTE
À
MAIS DE 40% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS - ABUSO DE CONFIANÇA DECORRENTE DE RELAÇÃO EMPREGATÍCIA – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA PERPETRADA – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – ABUSO DE CONFIANÇA – VÍNCULO EMPREGATÍCIO – EXISTÊNCIA DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA NÃO CONDUZ AO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL -
ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDAS NA SENTENÇA - PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – PREEXISTÊNCIA DE ATENUANTES NÃO PODE CONDUZIR A REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO STJ – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF
- ARREPENDIMENTO POSTERIOR - INTEGRAL REPARAÇÃO DO DANO OU A RESTITUIÇÃO VOLUNTÁRIA DA COISA ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ATÉ O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA NÃO COMPROVADOS - REDUÇÃO DA PENA IMPERTINENTE - ACÓRDÃO DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. “A aplicação do princípio da insignificância tem sido rechaçada, como regra, no crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, tendo em vista que tal circunstância denota maior ofensividade e reprovabilidade da conduta.” (STJ,
AgRg
no
AREsp
697529/MG) O c. STJ já decidiu que “a lesão jurídica provocada não pode ser considerada insignificante quando o valor dos bens subtraídos perfaz mais de 40% do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos” (
AgRg
no
AREsp
1099050/SP). “A presença de câmeras de segurança, por si só, não afasta a confiança depositada nos empregados, mormente quando não impede a
consumação do furto e nem são monitoradas constantemente, só existindo para verificação posterior de alguma eventualidade” (TJDFT, AP nº 0019131-30.2016.8.07.0001).
A preexistência de atenuante não pode “conduzir a redução da pena-base abaixo do mínimo legal” (STJ, Súmula 231)
.
O c. STF reconheceu repercussão geral sobre o tema [circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal] e reafirmou jurisprudência no julgamento do RE nº 597270 QO-RG.
Se não comprovada a integral reparação do dano ou a restituição voluntária da coisa até o recebimento da denúncia (CP, art. 16), a redução da pena por arrependimento posterior afigura-se impertinente (STJ,
AgRg
no
REsp
1320325 PA).
(N.U 0012867-18.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 15/04/2021).
Destacamos

Sobreleva-se registrar, ainda, nessa senda, que malgrado o apelante tenha aduzido que referido postulado sumular não é vinculante, é fato que o Supremo Tribunal Federal, na sua composição plena, no julgamento do RE n. 597.270, relatado pelo ministro Cezar
Peluzo
, reconheceu a
repercussão geral
do tema alusivo à fixação da pena privativa de liberdade abaixo do mínimo legal, oportunidade em que reafirmou a jurisprudência daquela corte, no sentido de sua inadmissibilidade, como pode ser visto no aresto abaixo ementado:

AÇÃO PENAL.
Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas
de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução
. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
(STF – RE 597270 QO-RG

– Relator: Ministro Cezar
Peluzo
– Julgamento: 26/03/2009 – Publicação: 05/06/2009).
Destacamos

Logo, impossível
a
redução da pena intermediária do apelante para a
baixo
do mínimo legal, diante da incidência, na espécie, da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Por outro vértice,
no que diz respeito ao afastamento da condenação de indenização por danos materiais
arbitrados na sentença condenatória, no valor de R$
800,6
7
(oitocentos reais e sessenta
e sete
centavos
) em favor da vítima,
que resulta da soma do valor de avaliação do aparelho celular (ID 271745422) e do valor em espécie subtraído, no caso, R$24,00,
entendo que
assiste razão ao apelante.

Isso porque,
embora
const
e
pedido expresso na denúncia de condenação do apelante ao pagamento de reparação dos danos sofridos pela vítima
(ID 271745850)
, não houve indicação do respectivo valor da condenação pecuniária
e nem instrução específica
.

[...]
o Ministério Público requer o recebimento da denúncia, citando-se os denunciados para responderem à acusação por escrito, bem como a notificação das testemunhas abaixo arroladas, para comparecerem à audiência de instrução e julgamento a ser designada, no afã de serem inquiridas, prosseguindo conforme o rito ordinário, sendo, ao final,
proferida sentença condenatória, na qual deverá ser fixado o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima, nos moldes do que preceitua o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal
.
[
denúncia,
ID 271745850, p. 4, destaquei.]

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, alinhado à jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça,
firmada pela c. 3ª Seção, no REsp n. 1.986.672/SC, relator Min. Ribeiro Dantas,
j. 08/11/2023, DJE 21/11/2023, firmou
entendimento de que
-
ressalvadas as situações
de violência doméstica e familiar contra a mulher, que se
guem a orientação
do Tema 983/STJ
-

a fixação de valor mínimo para indenização à vítima pelos danos causados
nas demais
infraç
ões penais
reclama pedido expresso na inicial,
indicação do valor pretendido
e,
no caso de danos materiais, realização de instrução específica
, sendo insuficiente o mero pedido de inflição da condenação pecuniária e sua reiteração em sede de alegações finais.

[...] 5. A reparação mínima do dano exige pedido expresso e valor definido na inicial acusatória, não sendo suficiente a solicitação em sede de alegações finais, o que inviabiliza sua fixação. [...]
[TJMT,
ApCr
0017438-37.2017.8.11.0042, 4ª Câmara Criminal, relator Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 31/7/2025, DJE 31/7/2025
.]

“
Tese de julgamento:
[...]
4. A fixação de valor mínimo indenizatório exige pedido expresso na denúncia, indicação do valor pretendido e instrução específica para o contraditório e ampla defesa.
” [...] (TJMT,
ApCr
1000331-89.2023.8.11.0029, 3ª Câmara Criminal, minha relatoria, j. 21/7/2025, DJE 21/07/2025
.]

[...] Tese de julgamento: "
A fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal exige pedido expresso na denúncia, com a indicação do montante pretendido e, no caso de danos materiais, também a realização de instrução específica
."
[STJ, REsp 2.046.451/MG, 6ª Turma, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, j. 24/6/2025, DJEN 30/6/2025.]

Logo,
descumprida a exigência imposta a priori, de indicação expressa do valor e de instrução específica, cumpre alijar a condenação do apelante ao pagamento de valor mínimo pelos danos materiais causados pela infração penal
.

Por derradeiro, no que diz respeito à concessão dos benefícios da justiça gratuita visando à isenção do pagamento das custas e despesas processuais, sobreleva anotar que esse pleito, do mesmo modo, não tem
consistência, porque acerca desse tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é de clareza solar ao dispor que:
“A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
. Por conta disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2º do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art.
98.

[...]

§ 2.º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.
Destacamos

Vê-se, pois, que inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porquanto, o que assegura o § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de
5
(cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado,
in
verbis
:

Art.
98.

[...]

§
3º.

Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...].
Destacamos

Além domais, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do apelante seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer
análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição
Federal.

E tal afirmação tem pertinência, eis que a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a sua situação econômico-financeira, quando da apreciação do pedido, momento no qual, ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

No que alude à temática, esta é a posição deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE POSSE E PORTE ILEGAL DE ARTEFATOS BÉLICOS DE USO PERMITIDO E RESTRITO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ARTS.
12, 14, 16 E 17, TODOS
DA LEI N.º 10.826/03] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – REJEIÇÃO – DENÚNCIA QUE EXPÕE O FATO CRIMINOSO DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO DE FORMA SUFICIENTEMENTE CLARA – CIRCUNSTÂNCIA AMPLAMENTE DEMONSTRADA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2. MÉRITO: 2.1. ALMEJADO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE POSSE E PORTE DE ARMAMENTO DE USO PERMITIDO E AQUELE RELACIONADO A ARTEFATOS DE USO RESTRITO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO ENTRE AS INFRAÇÕES PENAIS – BENS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS – PRECEDENTES DO STJ – SUBSUNÇÃO À REGRA DO CONCURSO FORMAL – 2.2. ALMEJADA READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES – PERTINÊNCIA – INIDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO CONFERIDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PENA FINAL REAJUSTADA – 2.3. PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO – VIABILIDADE – NOVEL PENA DEFINITIVA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO E INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO –
2.4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – EVENTUAL CONDIÇÃO
FINANCEIRA DOS APELANTES QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – DICÇÃO DO ART. 804 DO CPP
– 3. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
[...].
2.4.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a
matéria
.
3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus.
(TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em
28/04/2021,
Publicado no DJE 29/04/2021).

Destacamos

Posto isso, em
parcial
consonância
com o parecer ministerial,
dou

parcial
provimento
ao recurso interposto por
Claudio
Winicius
Pereira Faria
,
para reconhecer a menoridade relativa do apelante,
mantendo inalterada a sentença condenatória
, afastando, todavia, a condenação ao p
agamento de indenização por dano material.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025